Tribunal: TJMT
Processo: 1037413-13.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037413-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA - CPF: 002.793.761-54 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA - 4º VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), TONY FAGNE NUNES DE PINHO - CPF: 018.152.511-90 (VÍTIMA), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), LUIS VICENTE DA COSTA - CPF: 048.624.841-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. ALVARÁ DE SOLTURA. ERRO MATERIAL. MANDADO DE PRISÃO VINCULADO AO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AÇÃO PENAL ORIGINADA
DO

APF. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a segregação do paciente em razão de mandado de prisão vinculado ao Auto de Prisão em Flagrante, não mencionado no alvará de soltura expedido após sentença condenatória que fixou regime semiaberto.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar
a existência de
constrangimento ilegal
decorrente da
manutenção da prisão do paciente com base em mandado vinculado ao Auto de Prisão em Flagrante, após sentença condenatória que determinou regime semiaberto e expedição de alvará de soltura.

III. Razões de decidir
:

1
. A Ação Penal tem origem direta
n
o Auto de Prisão em Flagrante, tratando dos mesmos fatos, tornando injustificada a manutenção autônoma do mandado de prisão após a sentença.

2
. A manutenção da prisão por erro material no alvará de soltura viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

Configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão baseada em mandado vinculado ao Auto de Prisão em Flagrante quando a sentença condenatória, pro
latada
na ação penal dele derivada, determina regime mais brando e
expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 281.854/RJ; TJ-MT - HC 1008912-49.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
por Danilo
Aritony

Neres
de Oliveira
em favor de
GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA
apontando como autoridade coatora o Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(MT)
que
, nos autos da Ação Penal n.
1011333-06.2024.8.11.0002
,
expediu alvará de soltura após
prolatar
sentença condenatória em desfavor do paciente pela prática do crime previsto no art. 288, do CP
, fixando
regime semiaberto para início do cumprimento da pena
privativa de liberdade
.

Em suas razões
,
o impetrante alega

que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
.
157, §

2.º, II,

c.c
.
§

2.º-A,
inc.
I,
c.c
.

art. 288, parágrafo único e art. 180, todos do
Código Penal e, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva
(Id.
260921659
)
.

Aduz
que
do Auto de Prisão em Flagrante autuado sob o n. 1015389-82.2024.8.11.0002, derivou-se a Ação Penal n. 1011333-06.2024.8.11.0002, a qual foi sentenciada em 19 de novembro de 2024. Na ocasião, julgando parcialmente procedente a pretensão estatal e fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o juízo determinou a expedição de alvará de soltura em favor do acusado
(Id.
260921659
)
.

Sustenta, contudo, que, apesar da expedição do alvará de soltura nos autos da
Ação Penal n. 1011333-06.2024.8.11.0002
, o
paciente
permaneceu segregado em razão do mandado de prisão vinculado ao Auto de Prisão em Flagrante (APF), o qual não foi mencionado no alvará de soltura expedido, resultando na manutenção indevida de sua prisão.

Com esses fundamentos,
em razão de possível erro material no alvará expedido,
requer, em sede liminar, a revogação do mandado de prisão em aberto, garantindo a imediata soltura do paciente
interrompendo
o constrangimento ilegal ao qual está submetido.

Juntou documentos (Id
s
.
260921661; 260921663; 260921664; 260921666; 260921667
).

O pedido liminar foi
parcialmente
deferido
pelo Desembargador Plantonista
(Id.
26095199
).

Informações prestadas
pela autoridade
apontada
coatora (Id.
261002186)
.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pela
concessão

definitiva
da ordem (Id.
262581763
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A presente
ação constitucional
se destina
a proteger o paciente, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso dos autos, sem necessidade de repetir o que já foi exposto
na liminar e no parecer da d. Procuradoria
, é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, resultante da manutenção indevida da sua segregação.

Gerfson
foi condenado pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). A sentença fixou a pena definitiva em
2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, determinando-se a expedição de alvará de soltura.

Na sentença, o magistrado consignou:

Nesta oportunidade os réus foram absolvidos pelo crime de roubo majorado,

ante ausência de provas e foram condenados pelo crime
de associação criminosa armada,
sendo fixado
à
Wagner, Paulo, Geovane e
Gerfson
o regime prisional semiaberto
, ante a

reincidência; e fixado à Kennedy, Ray e Ryan o regime prisional aberto. Fazendo a análise

como determina o art. 387, §1.º, do CPP,
verifico
q
ue liberdade dos réus se impõe.

Verifico

que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP não permanecem presentes, eis

que a orientação jurisprudencial do STJ é clara, o réu tendo sido condenado em regime mais

brando do que o fechado, nesta condição não deve permanecer. Neste feito cabe apelo em

liberdade: “STJ – HC 281.854 – RJ - 5.ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.
Julgamento em: 17.12.21013”.

(...)
.

Em observância a Resolução do CN
J n.
25
1, de 04.9.2018 e Provimento n.
19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, na forma do art. 2.º, §9.º
expeça o Alvará de Soltura em favor de Geovane Rodrigues da Silva Barros,
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa
,

Kenned
de Arruda Otaviano, Paulo Sérgio Lopes da Silva, Ray David Moreira Duarte,

Ryan Soares Ferreira e Wagner Francisco
Alexs
Peres Pinto, qualificados nos autos (Id.
260921666
) (grifos meus).

Com a
determinação, foi expedido o competente alvará de soltura, entretanto
, por erro material,

consta que o documento não alcançaria o mandado de prisão
registrado sob n. 1015389-82.2024.8.11.0002.01.0001-01
, vinculado ao Auto de Prisão em Flagrante, razão pela qual o paciente permaneceu preso
.

Contudo, em consulta ao Sistema PJE e com base nos documentos apresentados pelo impetrante,
comprovou-se
que
a
Ação Penal n. 1011333-06.2024.8.11.0002 tem origem direta
no referido APF
, uma vez que ambos tratam dos mesmos fatos apurados durante a fase inicial da investigação
(Id. 260921663)
.

Essa conexão direta demonstra que o mandado de prisão expedido no âmbito do referido APF está intrinsecamente ligado aos elementos processados e julgados na ação penal mencionada, tornando injustificada sua manutenção autônoma,
especialmente após a publicação da
sentença que consolidou a análise e a decisão acerca dos fatos investigados.

A manutenção da prisão
com base n
o mandado vinculado
ao Auto de Prisão em Flagrante
viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana. Não se pode admitir que um erro material no alvará de soltura ou a ausência de uma devida retificação venha a acarretar a privação indevida de liberdade do paciente, caracterizando evidente constrangimento ilegal.

Em situação análoga, este Sodalício decidiu:

HABEAS CORPUS
. PENA CUMPRIDA INTEGRALMENTE. PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EXTINTO. MANDADO DE PRISÃO INDEVIDAMENTE EM ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO E RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. Uma vez constata a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, que embora tenha cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta
ainda remanesce em aberto o mandado de prisão relativo
a
referida condenação, deve ser determinado a expedido do contramandado de prisão e o recolhimento do mandado de prisão que indevidamente ainda se encontra em aberto.
Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

(TJ-MT -
HABEAS CORPUS CRIMINAL
: 1008912-49.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Data
de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
em favor de
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa
,
determinando a correção ou nova expedição de

Alvará de Soltura
em favor do paciente
, devendo

o documento abarcar
a prisão expedid
a

nos autos
do APF n. 1015389-82.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025